Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-21.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. PARTE DO PAGAMENTO VIA PIX EFETIVADO PELO FILHO DO COMPRADOR. VALOR QUE INTEGRA O NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO. DEVOLUÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. QUANTUM ADEQUADO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
1. Conquanto parte do pagamento do veículo tenha sido efetivado por terceiro estranho ao contrato, in casu pelo filho do comprador, a ausência de prova de destinação diversa confirma que referido valor foi empregado na quitação da aquisição do bem, motivo pelo qual deve integrar o valor a ser restituído ao autor.
2. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, revela-se adequado o quantum indenizatório do dano moral arbitrado no juízo de origem em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois proporcional e razoável de modo a atender a sua natureza compensatória e pedagógica, e sem caracterizar enriquecimento ilícito.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.